Tribunal: TJES
Processo: 0004038-76.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004038-76.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILTON XIMENES DE SOUSA ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004038-76.2018.8.08.0050

APELANTE: DANILTON XIMENES DE SOUSA ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL GRAVE.
LEGÍTIMA DEFESA.
REAÇÃO DESPROPORCIONAL. DOSIMETRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O art. 25, do Código Penal, entende em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão.

2. A legítima defesa resume-se ao esforço necessário, na medida suficiente para afastar a agressão injusta, de modo que deve ser concretizada da forma menos lesiva possível.

3. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando o agente não utilizar moderadamente dos meios necessários.

4.
Recurso
a que
se
dá parcial

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004038-76.2018.8.08.0050

APELANTE: DANILTON XIMENES DE SOUSA ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANILTON XIMENES DE SOUZA ARAÚJO

(ID 4003014; DOC 00040387620188080050.pdf, pp. 391/405) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 4003014, DOC 00040387620188080050.pdf, pp. 411/427), o apelante requer a absolvição do crime previsto no art. 129, do Código Penal, afirmando que apenas se defendia de injusta agressão, não havendo dolo de lesão ou mesmo que teria assumido o risco de produzir o resultado. Prosseguindo, alega não haver provas suficientes para fixação do
quantum
para reparação dos danos sofridos pela vítima. Ao final, busca a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões (ID 4003014, DOC 00040387620188080050.pdf, pp. 439/444), pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4003014).

Extrai-se da Denúncia que, no dia 23/6/2018, em horário não determinado, na BR 101, Bairro Vila Bethânia, dentro da Empresa Ativa (Log Logística), o apelante ofendeu a integridade física da vítima Shesley Weslley Pratti Vieira, desferindo socos contra o seu rosto, gerando fratura de ossos nasais, resultando incapacidade para as ocupações habituais.

Conta a vítima que no dia dos fatos estava dirigindo um caminhão para a empresa onde trabalha, quando, antes de entrar no pátio da empresa, o apelante fechou o caminhão da vítima, impedindo a sua passagem.

Após entrarem na empresa, o apelante começou a discutir com a vítima e, ao descer do caminhão, foi em sua direção e desferiu socos em seu rosto.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade do delito, através do Boletim Unificado (ID 4003014; DOC 00040387620188080050.pdf, pp. 19/23), Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 4003014; DOC 00040387620188080050.pdf, p. 27) e Laudo Complementar (ID 4003014; DOC 00040387620188080050.pdf, p. 81).

Ressalto que o Laudo Complementar atestou que a vítima relatava dificuldade de respirar, mas manteve a função mastigatória normal, além da visão. Contudo destacou que a lesão resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de (30) trinta dias.

A autoria, por sua vez, está comprovada através do depoimento da vítima, do apelante e de uma testemunha ocular. Vejamos.

A vítima, em juízo, afirmou:

“
(...) que o acusado trabalhava na mesma empresa que o depoente; que no horário de entrada de ambos na empresa, o depoente conduzia um caminhão 3⁄4 e o acusado conduzia uma carreta; que o acusado colidiu no caminhão que o depoente conduzia, nas proximidades da portaria da empresa; que o acusado “fechou” o depoente na portaria da empresa e desceu do caminhão, indo em sua direção; que o depoente foi até o acusado para tirar satisfação; que após isso iniciaram agressões mútuas; que o acusado iniciou as agressões, indo para cima do depoente; que o acusado desceu do caminhão alterado e veio falar com o depoente; que o depoente “tomou uma porrada” e não viu mais nada; que foi coisa de segundos; que tudo foi muito rápido; que o acusado pensava que estava com a razão na colisão dos veículos; que o acusado guardou o caminhão na empresa, pegou sua moto e foi embora; que o soco que levou do acusado fez com que trincasse o osso da sua face; que acredita que levou um soco do acusado; que o depoente crê que sofreu um apagão, caiu, ficou com o rosto ensanguentado e quando acordou, o acusado não estava lá; que dois dias depois dos fatos, o depoente ligou para o acusado e lhe informou sobre seu estado de saúde, relatando que precisava de uma cirurgia e que ele arcasse com os medicamentos que seriam adquiridos para o seu tratamento; que o acusado disse que não arcaria com nada; que não teve acesso ao que o acusado falou na Delegacia; que perguntado sobre a declaração do acusado, de que não houve a primeira colisão na forma relatada pelo depoente, e que na verdade, o depoente quem o passou pela direita, em uma curva, que o depoente, após ultrapassar, passou a conduzir seu caminhão de forma lenta em sua frente e que, quando chegaram no pátio da empresa, o depoente teria dito que, se ele batesse no seu caminhão, não sairia dali vivo, bastante alterado, que tomou dois socos do depoente, que apenas revidou e fez com que o depoente caísse no chão, respondeu que estes fatos não são verdadeiros; que não ameaçou ninguém e tem a consciência tranquila; que estas palavras não saíram de sua boca; que ficou sem trabalhar no caminhão da empresa por três meses; que quando voltou a trabalhar, havia um rapaz no seu lugar e o depoente perdeu seu emprego; que se submeteu a cirurgia, mas até hoje tem dormência na face; que ficou sem trabalhar por mais de 30 dias; que foi operado por um cirurgião no Hospital São Lucas; que depois dos fatos e da ligação que fez para o acusado, nunca mais teve contato com ele; que o acusado naquela ocasião, disse que não arcaria com nada e que era para o depoente procurar seus direitos; que o pátio estava cheio no dia dos fatos; que as pessoas que estavam no pátio eram mais enturmadas com o acusado; que o depoente costumava pegar sua carga e sair da empresa; que perguntado sobre as avarias no retrovisor do caminhão, e se o veículo tinha seguro, respondeu que o veículo pertencia a empresa que trabalhava; que não ingressou com ação para ressarcimento das avarias; que tem fotos das avarias do caminhão e da carreta do acusado; que a polícia militar esteve no local, viu o que aconteceu e o encaminhou ao hospital; que não teve cabeça para registrar o boletim de ocorrência, pois ficou três meses correndo atrás de hospital; que trabalha com um ajudante em seu caminhão; que no dia dos fatos, havia um ajudante dentro do caminhão; que o ajudante viu o que ocorreu; que perguntado sobre o motivo de não ter indicado o ajudante como testemunha, disse que indicou sim; que não sabe informar se o ajudante foi ouvido como testemunha; que perguntado se alguma pessoa separou a briga na empresa, respondeu que até onde sabe, ninguém se meteu; que após o primeiro soco, as agressões cessaram; que perguntado se espera uma indenização nesta Ação Penal, respondeu que sim; que conhecia o acusado do seu local de trabalho; que o que ocorreu foi uma discussão de trânsito. (...)”.

O apelante, por sua vez, narrou:

“
(...) que conduzia sua carreta no dia dos fatos e chegou a ultrapassar Shesley 200m antes da entrada do condomínio; que quando deu seta para entrar no condomínio, percebeu que Shesley forçou uma ultrapassagem pela direita; que quando brecou a carreta, Shesley concluiu sua ultrapassagem; que não satisfeito em lhe ultrapassar, Shesley sabendo que o local é uma subida e que o interrogando estava em uma carreta, passou a empreender baixa velocidade na sua frente; que quando chegaram no condomínio, pararam os veículos lado a lado e o interrogando que questionou Shesley pelo que ele fez; que o interrogando disse que se não tivesse freado os veículos teriam colidido; que Shesley veio em sua direção, exaltado, e disse, “se você tivesse batido no meu carro, não sairia daqui vivo”; que o interrogando deu dois ou três passos para trás e ficou perto de uma grade; que o interrogando percebeu que já não tinha mais para onde sair; que Shesley lhe empurrou e deu socos em sua cabeça; que o interrogando se defendeu com um soco; que Shesley caiu e a briga acabou; que realmente Shesley fez uma ligação para o interrogando dois ou três dias depois, cobrando o valor de um óculos; que o interrogando não sabia o valor do óculos; que o interrogando disse que arcaria com os valores de seus medicamentos, mediante a entrega da receita médica; que não era amigo de Shesley e o conhecia de passagem da empresa que trabalhava; que reafirma que foi ameaçado por Shesley após descer do caminhão e dizer para ele que se não tivesse freado, teriam colidido; que Shesley disse que se o interrogando tivesse batido em seu caminhão não sairia dali vivo; que passou a ver Shesley na semana seguinte trabalhando na mesma empresa; que posteriormente, viu Shesley trabalhando em outra empresa; que se sente lesado por ter que pedir dispensa do trabalho para vir ao Fórum. (...)”.

Por fim, a testemunha ocular contou:

“
(...) que presenciou os fatos; que o acusado e a vítima vinham de uma discussão lá de baixo; que sabe da discussão lá de cima; que o senhor que conduzia o caminhão pequeno, 3⁄4, chegou alterado e agrediu o cara da carreta; que perguntado sobre os nomes destas pessoas, respondeu que o acusado Danilton conduzia a carreta e Shesley conduzia o caminhão; que para o depoente não houve nem uma briga, porque ele já caiu; que o Sr. Shesley chegou agredindo o Sr. Danilton;
que o Shesley deu dois empurrões em Danilton, que revidou com um golp
e
, que fez com que Shesley caísse no chão; que Shesley ficou caído no chão, depois se recuperou e foi embora; que Shesley deu dois empurrões e daria um soco, e, antes de dar o soco, foi golpeado por Danilton; que perguntado se Shesley ameaçou Danilton de morte, respondeu que não teve esse tipo de conversa; que o depoente ficou por uma hora no pátio da empresa; que 15 ou 20 dias depois dos fatos, Shesley estava trabalhando na Pacheco, como motorista de caminhão, que é o que ele sabe fazer. (...)”.

Diante dos depoimentos, conclui-se que a vítima e apelante iniciaram uma discussão, ocorrendo agressões leves. Contudo, a resposta da agressão por parte do apelante
ultrapassa a normalidade
, uma vez que, ao receber empurrões, revidou com um soco, na face da vítima, gerando-lhe lesões corporais que resultaram na redução incruenta e fratura do zigmático esquerdo, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Relembro que o art. 25, do Código Penal, entende em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão.

Observa-se que a lei prevê que a legítima defesa resume-se ao esforço necessário,
na medida suficiente
para afastar a agressão injusta, de modo que deve ser concretizada da
forma menos lesiva possível
.

Portanto, será inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando o agente não utilizar moderadamente dos meios necessários.

No caso dos autos, como relatado por todos, iniciada a discussão, a vítima empurrou o apelante, o qual revidou com um soco na face, causando as lesões já exaustivamente narradas.

A verdade é que ainda que se pudesse dizer que o apelante estava sofrendo uma injusta agressão em razão dos empurrões, o uso do soco resultou em resposta imoderada.

Deste modo, em razão do uso imoderado dos meios, não se mostra possível o reconhecimento da legítima defesa.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes e consequências.

Compartilho do entendimento de que a culpabilidade do apelante ultrapassa a normalidade do delito, porquanto, desferiu um soco na vítima em razão de uma briga de trânsito, dentro do ambiente de trabalho, gerando lesões graves.

Os antecedentes, são maculados.

As consequências também foram graves, uma vez que a vítima foi submetida a cirurgia, arcando com medicamentos, além de ser despedida de seu emprego uma vez que relata que ficou muito tempo afastada em decorrência das lesões, sendo substituída por terceiro.

Contudo, a vítima contribuiu para a prática do ilícito, uma vez que iniciou os empurrões.

Compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pena base deve ser exasperada na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Relembro que foram valoradas negativamente 3 circunstâncias judiciais, mas também conclui-se que a vítima contribuiu para a prática do crime, motivo pelo qual compenso com uma circunstância judicial valorada negativamente, fixando a pena em
02 (dois) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de penal, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
.

Mantenho o regime inicial aberto.

Incabíveis as substituições de pena do artigo 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal por expressa vedação legal.

Quanto ao valor de reparação de danos morais, esclareço que o magistrado de primeiro grau não fixou quantia mínima.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença para fixar a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)